Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713455-22.2024.8.07.0020 RECORRENTES: JACSON TIMM, ELIANE MARIA SOMMER TIMM RECORRIDO: APARECIDA ROSA SOUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Embargos de terceiro. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Penhora. Bem de família. Fraude à execução. Reconhecida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de terceiro. Reconhecimento de fraude à execução. Apelação buscando o reconhecimento de boa fé dos adquirentes do imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de terceiro merecem provimento ante a alegada boa fé dos Apelantes. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, não houve prejuízo aos embargantes, eis que embora tenha havido o registro da penhora na matrícula do imóvel, tal decisão pôde ser desconstituída pela via dos embargos de terceiro, analisados ora em tela. Assim, ausente o prejuízo e garantido o contraditório diferido. 4. A proteção legal do bem de família pode ser afastada quando caracterizado abuso do direito de propriedade, violação da boa-fé objetiva e fraude à execução. Precedentes do STJ. 5. É manifesta a falta de cautela mínima, senão má-fé, por parte dos Apelantes, os quais ao adquirem um imóvel com valor de mais de meio milhão de reais e sequer buscaram se precaver de embaraços quanto à pessoas que alegavam serem os “donos”, buscando apenas por restrições na matrícula imobiliária. Por fim, não resta comprovada nos autos a transação financeira de pagamento pelo imóvel, o que corrobora a tese de que teria havido má fé dos promitentes compradores, ora Apelantes. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 487, inciso I, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, afirmando que a fixação de honorários foi inadequada. Argumenta que o valor arbitrado não foi proporcional à complexidade da causa. c) artigos da Lei 8.009/1990 e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que a decisão recorrida não poderia afastar a impenhorabilidade do bem de família para fins de pagamento de honorários advocatícios sem analisar a boa-fé dos recorrentes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 487, inciso, I, do CPC, pois a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do Codex não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não merece trânsito o apelo quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco deve ser admitido o recurso quanto à apontada ofensa artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne à alegada ofensa aos artigos da Lei 8.009/1990, o especial não merece transcurso, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Outrossim, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004